Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. habeas corpus. Tráfico DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MACONHA. INFERIOR A QUARENTA GRAMAS. Presunção de porte para consumo pessoal. CONDUTA DESTITUÍDA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. HISTÓRICO CRIMINAL ANTIGO. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA EXTREMA INJUSTIFICADA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas)
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. A quantidade e a qualidade da droga apreendida (cerca de 24 gramas de maconha), sem qualquer outro elemento sólido, além da palavra dos policiais, que indique traficância, gera a presunção de porte para consumo pessoal, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006. A Suprema Corte, no julgamento do RE 635659 (Tema n. 506 da repercussão geral), passou a considerar tal conduta como mero ilícito administrativo.
5. O histórico criminal do paciente, embora inclua condenações por crime de tráfico de drogas, não é recente, não indicando risco atual de reiteração delitiva, sendo insuficientes para justificar a segregação cautelar excepcional, conforme exige o art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal.
6. A prisão preventiva revela-se desproporcional e desarrazoada diante da reduzida gravidade dos fatos imputados (pequena quantidade de droga apreendida), não se extraindo das circunstâncias do caso concreto ou das condições pessoais do paciente o periculum libertatis apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.